Tribunal: TJDFT
Processo: 0080136-34.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0080136-34.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, AMELIA FRANCO DINIZ APELADO: AMELIA FRANCO DINIZ, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas pelo BANCO DO BRASIL S/A (réu) e por AMELIA FRANCO DINIZ (autora) contra sentença nos autos de ação de cobrança proposta pela autora para condenar o réu ao pagamento de correção monetária de cadernetas de poupança nos períodos referentes aos planos econômicos indicados na petição inicial. Os autos foram inicialmente distribuídos ao e. Des. José Divino de Oliveira que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento final do RE 591.797/SP (Tema 265 da repercussão geral) e RE 626.307/SP (Tema 264 da repercussão geral) (ID 8708392). O Banco do Brasil apresenta nova proposta de acordo (ID 56295260). Intimada a autora informou ter interesse a proposta de acordo (ID 56690531). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia deve se referir a direitos que admitem autocomposição; o termo deve estar assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma dos artigos 840 e 841 do Código Civil. É o caso. HOMOLOGO o acordo de ID 56295260 e julgou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT. Honorários devem ser pagos na forma acordada. Custas pelo executado. Intime-se o banco para efetuar e comprovar o pagamento, no prazo estipulado no acordo, nas contas bancárias indicadas pelo patrono da autora (ID 56295260). Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator